Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711529-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO JERRY DUARTE MARTINS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMILIO JERRY DUARTE MARTINS contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO DAYCOVAL S/A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega que: 1) se encontra em situação de superendividamento, pois o pagamento dos empréstimos contratados compromete a sua subsistência e a de sua família; 2) "para ver melhorada a sua renda mensal e novamente ter início a uma vida mais digna, vem em busca do Poder Judiciário para ter repactuada as suas dívidas que os agravados estão cobrando de forma ilegal ao superar o percentual de 30% do seu salário"; 3) "A situação é tão grave que o agravante necessita antecipar, todo ano, o décimo terceiro para cobrir suas necessidades, sendo prejudicado em muito, pois antecipa um valor bem aquém e paga, ao fim do ano, um valor muito exorbitante"; 4) os documentos juntados na petição inicial comprovam que o salário é insuficiente para o pagamento das despesas mensais, o que demonstra a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer a sua subsistência. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, a causa de pedir da ação é justamente o superendividamento do consumidor. Embora, em regra, descontos de empréstimos e de outras despesas não sejam capazes de afastar a incompatibilidade dos proventos brutos com a insuficiência de recursos, é possível a concessão do benefício no caso. De acordo com o contracheque referente ao mês de março de 2023, o agravante recebe mensalmente o valor bruto de R$ 18.050,49, a título de remuneração como militar da Aeronáutica (ID 45153732). Abatidos os descontos obrigatórios, o valor líquido é de R$ 12.979,42. Há vinte empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem R$ 5.105,19. Também consta empréstimo debitado em conta corrente no valor de R$ 1.804,40. Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 6.069,83. Esse montante é insuficiente para o pagamento de seus gastos mensais, conforme descrito nas razões recursais (ID 45153727 - Pág. 6/7) e comprovados nos documentos de ID 45153733 (contrato de locação), ID 45153738 (mensalidade da faculdade), ID 45153736 (conta de água) e ID 45153737 (conta de energia) etc. A princípio, os documentos juntados aos autos demonstram a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator